Tribunal: TJES
Processo: 5004614-91.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004614-91.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: MONIQUE BERNARDO DE SOUZA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALOR. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE DE IPTU RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2021. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS.
RECURSO DA PARTE RÉ REQUERENDO A MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
QUANTUM
MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5004614-91.2024.8.08.0011

Recorrente: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Recorrida: MONIQUE BERNARDO DE SOUZA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALOR. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE DE IPTU RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2021. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS.
RECURSO DA PARTE RÉ REQUERENDO A MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
QUANTUM
MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
(1). DA LIDE.
CUIDAM OS AUTOS DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALOR AJUIZADA POR MONIQUE BERNARDO DE SOUZA EM FACE DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, OBJETIVANDO O RESSARCIMENTO DOS DÉBITOS QUITADOS A TÍTULO DE IPTU LANÇADOS SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA RUA JUSTINO HEMERLY ELIAS, 270 – APARTAMENTO 504, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO ANO DE 2021. SUSTENTA A PARTE AUTORA QUE AO TENTAR NEGOCIAR O REFERIDO IMÓVEL, TOMOU CONHECIMENTO QUE OS IPTU’S DESTE IMÓVEL ESTAVAM SEM PAGAR. DIANTE DISSO, PROTOCOLOU UM PROCESSO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE CANCELAMENTO E BAIXA DA COBRANÇA (PROTOCOLO NÚMERO 54257/2023). REQUER, ASSIM, A RESTITUIÇÃO DOS IMPOSTOS PAGOS SOBRE O IMÓVEL, BEM COMO DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
O MUNICÍPIO APRESENTOU CONTESTAÇÃO REQUERENDO A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente os pedidos autorais para declarar a inexistência do débito relacionado ao IPTU do ano de 2021, sendo realizada a restituição, do mesmo, no valor de R$ 1.151,63 (mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos), devidamente atualizado, bem como a indenização em danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Oficie-se à Secretaria Municipal de Fazenda de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com cópia da sentença proferida, nos termos do artigo 12, da Lei nº 12.153 de 2009 Sem custas e honorários, a teor do disposto no artigo 27, da Lei 12.153 de 2009 e artigo 55, da Lei 9.099 de 1995”.
(3). RECURSO DO MUNICÍPIO REQUERIDO.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). MÉRITO RECURSAL.
PRETENSÃO RECURSAL DE MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM SENTENÇA. POIS BEM, NO QUE TANGE AO DANO MORAL, SUA OCORRÊNCIA OU NÃO, NÃO FOI OBJETO DE DEVOLUÇÃO AO EXAME DESSA TURMA RECURSAL, LIMITANDO-ME APENAS A VERIFICAÇÃO DE SEU
QUANTUM.
POIS BEM.
IN CASU
, MELHOR SORTE NÃO ALCANÇA À PARTE RECORRENTE. AO REVER OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE FORAM APRESENTADOS NOS AUTOS, A MEU SENTIR, NÃO VISLUMBRO HIPÓTESE CAPAZ DE ENSEJAR A MINORAÇÃO DA REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL PUGNADA, POSTO QUE, O JUÍZO
A QUO
AO FIXAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, OBSERVOU A PROVA DA OCORRÊNCIA DO FATO OFENSIVO E OBEDECEU: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE O MONTANTE ARBITRADO NÃO FORA IRRISÓRIO E NEM IMPORTOU EM ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE SE FALAR EM MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
QUANTUM
MANTIDO, EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA.

VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE QUE DEVE SER MANTIDO
, PORQUANTO, ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA PROFERIDA PELO COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE, MORMENTE PORQUE A PARTE AUTORA DEMONSTRA TER AGIDO COM ESPÍRITO DE COOPERAÇÃO, BUSCANDO A RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DA LIDE, PORÉM, SEM QUALQUER ÊXITO, O QUE DENOTA MENOSCABO PELA CONTRIBUINTE, ORA AUTORA.
(6).

PELO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
MANTENDO A SENTENÇA COMO PROFERIDA. CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)